Tribunal: STF
Processo: RHC 235293
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Guilherme Santin Martini contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 807.698/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, em primeira instância, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    A defesa do recorrente sustenta a necessidade de reforma do acórdão questionado, considerados os fundamentos que foram por ela assim sintetizados nas razões recursais:



    “HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO GENÉRICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 10 MESES NO REGIME FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR ACRESCENTAR NOVOS FUNDAMENTOS NA SENTENÇA, APLICAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. PACIENTE EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 5 ANOS.” 



    Requer, ao final, 



    “a) seja o recurso conhecido e provido; 



    b) a concessão da liminar para suspender o mandado de prisão contra o paciente e expedir contramandado de prisão; 



    c) seja anulado o acórdão do STJ para que seja apreciada a tese defensiva de nulidade da busca e apreensão, demonstrando a superação do entendimento adotado nos precedentes invocados pela defesa ou a distinção do caso em julgamento, nos termos do art. 315, §2º, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal. 



    d) a reforma do acórdão, com a consequente concessão da ordem para: 



    d.1.) declarar nula a decisão que autorizou a busca e apreensão e declarar ilícitas as provas daí decorrentes e as derivadas, bem como absolver o paciente; 



    d.2.) anular o acórdão da apelação, pois acrescentou novos fundamentos à sentença, o que é vedado ante o princípio do non reformatio in pejus (CPP, art. 617). 



    d.3.) reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, impondo o regime mais brando de cumprimento de pena, bem como substituindo a sanção corporal por restritivas de direitos; 



    d.4.) alternativamente, conceder a ordem de habeas corpus para redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Conforme abordado na decisão agravada, a autoridade policial relatou os detalhes da investigação iniciada e pontuou a necessidade de se conceder a medida cautelar, tendo em vista que sobre o paciente recaíam suspeitas fundadas em circunstâncias reais e plausíveis de real envolvimento com o tráfico de drogas. 



    III - A análise do processo originário demonstra que o entendimento adotado pelo Magistrado singular se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, porque o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem. 



    IV - No segundo ponto, a jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. 



    V - Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como ocorre na espécie. Precedentes. 



    VI - A quantidade e a natureza dos entorpecentes (e-STJ fl. 85 da apelação criminal) foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 



    VII - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.”



    Constata-se que este recurso ordinário em habeas corpus é mera reiteração de outros pedidos veiculados na Corte (HC nº 221.690 e HC nº 221.615), com idênticos pedidos e causas de pedir.



    Com efeito, no ponto em que discute a ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão, é mera reiteração do HC nº 221690, e, quanto às demais questões, do HC nº 221.615.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente